Tribunal: STF
Processo: ARE 1421010
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, "caput"; e 201, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "2. Da atividade especial



    2.1 Da ausência de início de prova material



    O autor requer o reconhecimento da especialidade da atividade de motorista, por enquadramento na categoria profissional, para os períodos de: de 08/02/1988 a 13/03/1989, de 09/05/1987 a 16/06/1987, de 01/12/1987 a 05/01/1988, de 06/07/1989 a 01/09/1989, de 19/07/1990 a 26/09/1991, de 06/11/1991 a 24/11/1992, de 19/12/1992 a 07/04/1994, de 02/01/1995 a 28/04/1995.



    O reconhecimento do caráter especial do labor exercido por motorista de ônibus ou de caminhão, por enquadramento na categoria profissional, até 28.04.1995, decorre da previsão contida no Decreto nº 53.831/64 (Código 2.4.4), no Quadro Anexo ao Decreto nº 72.771/73 (Quadro II do Anexo) e Decreto nº 83.080/79 (Anexo II, código 2.4.2), respectivamente:



    [...]



    No caso dos autos, para os períodos de 09/05/1987 a 16/06/1987, de 01/12/1987 a 05/01/1988, de 02/01/1995 a 28/04/1995, não consta nos autos CTPS comprovando os vínculos e a função desempenhada. O autor juntou, no evento 6, carteirinhas de indentificação profissional, certificado de treinamento e carteira de filiação no Sindicato dos Motoristas. Sem embargo, tais documentos não são suficientes para especificar a atividade desenvolvida ou o veículo de trabalho conduzido à época, sendo infrutíferos para o reconhecimento da especialidade do trabalho por categoria profissional nesses períodos.



    Quanto aos períodos de 29/04/1995 a 22/09/1997, de 01/07/1999 a 17/09/1999, de 01/12/1999 a 17/08/2000, de 01/07/2003 a 31/07/2003, de 01/08/2003 a 31/03/2004, de 01/11/2003 a 30/11/2003, de 01/12/2004 a 31/12/2004, de 01/11/2005 a 30/11/2005, de 01/07/2011 a 04/05/2012, de 20/06/2012 a 26/09/2012 e de 01/08/2012 26/09/2012 não foi apresentado formulário PPP correspondente.



    Destarte, analisando o conjunto probatório presente no processo, concluo pelo não atendimento da exigência do início de prova material para a análise da especialidade nos períodos de 09/05/1987 a 16/06/1987, de 01/12/1987 a 05/01/1988, de 02/01/1995 a 28/04/1995, de 29/04/1995 a 22/09/1997, de 01/07/1999 a 17/09/1999, de 01/12/1999 a 17/08/2000, de 01/07/2003 a 31/07/2003, de 01/08/2003 a 31/03/2004, de 01/11/2003 a 30/11/2003, de 01/12/2004 a 31/12/2004, de 01/11/2005 a 30/11/2005, de 01/07/2011 a 04/05/2012, de 20/06/2012 a 26/09/2012 e de 01/08/2012 26/09/2012."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente